Tribunal: TJMT
Processo: 1004694-62.2018.8.11.0040
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1004694-62.2018.8.11.0040
RECORRENTE: POR DO SOL URBANIZACOES LTDA
RECORRIDO: SIDINEIS ARAUJO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por PÔR DO SOL URBANIZAÇÕES LTDA, com fundamento no art. 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID 32604463):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE “RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES E REDUÇÃO DE CLÁUSULA PENAL” – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – RESCISÃO DO CONTRATO POR DESISTÊNCIA DO PROMITENTE COMPRADOR – DIREITO DE RETENSÃO DE PARTE DOS VALORES PAGOS – SÚMULA No 543 DO STJ – MULTA CONTRATUAL ESTIPULADA EM 10% SOBRE O VALOR TOTAL DO CONTRATO – ABUSIVIDADE – RETENÇÃO DE 10% DOS VALORES EFETIVAMENTE PAGOS – RECURSO DESPROVIDO.
1. “Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento” (Súmula no 543, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/08/2015, DJe 31/08/2015).
2. “Quanto ao percentual da multa, a jurisprudência desta Corte de Justiça, nas hipóteses de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por inadimplemento do comprador, tem admitido a flutuação do percentual de retenção pelo vendedor entre 10% e 25% do total da quantia paga” (STJ - AgInt no AREsp 1180352/DF, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 28/02/2018).” (Ap 1004645-06.2016.8.11.0003, DES. JOAO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/02/2020).”
A recorrente alega que foi violado o artigo 25 da Lei n. 6.766/79, ao argumento de que tanto o contrato entabulado com a parte recorrida, quanto a legislação referida, preveem a irrevogabilidade e irretratabilidade do pacto, motivo pelo qual a manutenção da relação jurídica é medida que se impõe.
Recurso tempestivo (ID 33916464)
Contrarrazões (ID 35483969).
É o relatório.
Decido.
Da aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Interpretação de cláusula contratual – Súmula 5 e Reexame de matéria fática - Súmula 7 do STJ
Conforme o art. 105, III, da CF, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais e, consequentemente, não é possível o exame de matéria fático-probatória, o que inclui a interpretação de cláusulas contratuais, conforme prelecionam as Súmulas 5 e 7 do STJ.
A recorrente alega que foi violado o artigo 25 da Lei n. 6.766/79, ao argumento de que tanto o contrato entabulado com a parte recorrida, quanto a legislação referida, preveem a irrevogabilidade e irretratabilidade do pacto, motivo pelo qual a manutenção da relação jurídica é medida que se impõe.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice das súmulas acima mencionadas, conforme precedentes do STJ em casos análogos:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO. 1. PREJUÍZOS DECORRENTES DA RESCISÃO CONTRATUAL. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DA AVENÇA E REEXAME DE PROVAS. DESCABIMENTO. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. 2. CÁLCULO DOS LUCROS CESSANTES. DEDUÇÃO DESPESAS. PRECEDENTES. 3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A revisão das conclusões estaduais quanto aos prejuízos decorrentes da rescisão contratual demandaria, necessariamente, a interpretação de cláusulas do acordo e o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, providências vedadas no âmbito do recurso especial, ante os óbices dispostos nas Súmulas 5 e 7 do STJ.
2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, "a configuração dos lucros cessantes exige mais do que a simples possibilidade de realização do lucro, requer probabilidade objetiva e circunstâncias concretas de que estes teriam se verificado sem a interferência do evento danoso" (REsp 1.553.790/PE, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 25/10/2016, DJe 09/11/2016).
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1347639/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 19/02/2020)”
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar a interpretação de cláusulas contratuais e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 04 de março de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XV